Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se pedido de reconsideração em face de decisão que indeferiu efeito suspensivo ao presente recurso.
Alega que, para que seja preservado o direito do agravante de recorrer, merece ser apenas suspensa a decisão até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento, pois não sendo acolhido tal pedido, será cancelada a distribuição dos autos, antes mesmo do julgamento do recurso, conforme decisão agravada.
Requer seja acolhido o pedido de reconsideração, seja deferido o efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso, ou ainda, seja determinado o prosseguimento da ação originária até decisão final do pressente recurso, tendo em vista que não haverá prejuízo.
Pois bem.
Entendo que o não acolhimento do pedido de reconsideração trará dano irreparável, pois certamente haverá extinção da ação de origem em caso de não recolhimento das custas no prazo estipulado pelo juízo “a quo”; tenho que o pleito de reconsideração deve ser deferido, sobretudo porque questão acerca da hipossuficiência do Agravante será analisada quando da apreciação do mérito do presente recurso.
Assim, em razão exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração e CONCEDO o feito suspensivo à decisão agravada, até que haja o julgamento do feito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator